Tribunal: STF
Processo: ARE 1497140
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESENTRANHAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA ENCARTADA NOS AUTOS. 



    1 - É escorreita a decisão que determina a somatória das penas no curso da execução penal quando a nova condenação, ainda que não transitada em julgado, fixa o regime inicial fechado e nega ao agravante, que já expia pena em regime fechado, o direito de recorrer em liberdade, a teor do art. 111, Parágrafo único, da LEP e arts. 8° e 9º, da Resolução 113, do CNJ. 



    2 - Em casos que tais, a determinação de somatório das penas, ainda que uma delas ainda penda de recurso, não vulnera o princípio da inocência, até porque tal situação é a que mais favorece o executado, na medida em que permite que se inicie a fluência dos prazos de concessão de eventuais benefícios na execução penal. 



    3 - Parecer ministerial de cúpula acolhido. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 10, p. 4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 20).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que não houve o prequestionamento da dita violação - Súmula 282/STF (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque consta do acórdão recorrido:



    (...) Tem-se dos autos que, no curso da execução penal já existente em face do agravante, sobreveio a guia de execução provisória referente à nova condenação, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva na sentença.



    (...)



    No caso dos autos, reitero, uma vez negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar, como também admitida a execução provisória, com expedição de guia de recolhimento, já que interposto recurso, de rigor a somatória das penas, ainda que não haja trânsito em julgado da última sentença condenatória, como ocorreu, a teor do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, combinado com o artigo 8° da Resolução 113 da CNJ, cujos artigos 8º e 9º, assim dispõem.



     “(…) Art. 8º. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. 



    Art. 9º. A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º. § 1º. A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal”.



    (...)



    De ser dito, ainda, que o princípio da inocência não é óbice ao acolhimento da guia provisória de execução, posto ser inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n°s 43, 44 e 54, no qual assentou a “ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC 714884/SP), posto que ele incide somente nos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após condenação em segunda instância, não alcançando, portanto, os casos de pessoas presas preventivamente ou que já expiam pena.” (e-doc. 10)



    6. Com efeito, dentre o mais relevante, percebe-se claramente do excerto destacado que a controvérsia foi dirimida com fundamento infraconstitucional, cuja prévia análise da adequada interpretação e aplicação não se subsume à vocação desta via extraordinária. No mesmo sentido, relaciono os seguintes precedentes: ARE nº 1.461.136, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/10/2023, p. 11/10/2023; e HC nº 209.642, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator